Tribunal: TJDFT
Processo: 0710373-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710373-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS ALVES AGRAVADO: GREGORY BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE JESUS ALVES contra decisão de ID 118463896, proferida em execução de título extrajudicial proposta por GREGORY BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência; que a citação por edital realizada é nula, uma vez que não houve esgotamento das diligências necessárias à sua localização; que o valor encontrado foi bloqueado em sua conta poupança; que as quantias que ingressaram em sua conta decorreram da remuneração, sem descaracterizar a poupança. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, “a fim de cassar a r. decisão, nos termos da fundamentação supra” (item ‘e’ do pedido). Por intermédio do despacho de ID 34240336, determinou a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, o agravante juntou a petição e documentos de ID 34707078. Brevemente relatados, decido. Diante da remuneração recebida (ID 34707081), a circunstância de possuir dois filhos menores (ID 34707080 – p. 1/2), do endereço residencial (ID 34707084 – p. 2) e dos extratos bancários (IDs 34707082 e 34707086), defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à nulidade da citação por edital, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta a validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). A teor do que dispõe o artigo 256, II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital somente será admitida quando o réu estiver em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". Por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente terá lugar quando, de fato, estiverem esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte ré. Na hipótese, o agravante declara, na peça recursal, residir na Rua 7, Quadra 28, Casa 02, Bairro Morada Nobre, Valparaíso/GO, exatamente o endereço para o qual foi expedido o mandado de citação, que retornou com a seguinte informação (ID de origem 38032837): Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 24/06/2019 às 15:53, dirigime à(ao) RUA 7 QUADRA 28 CASA 02 MORADA NOBRE BRASÍLIA-DF CEP 72870-354, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de CARLOS ALBERTO DE JESUS ALVES, 021.017.811-66, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que (NA QUADRA NÃO HÁ NENHUMA EDIFICAÇÃO, É UM GRANDE TERRENO VAZIO). Ademais, os comprovantes de residência juntados no agravo de instrumento (ID’s 34707083 – p. 1 e 34707085 – p. 2) e aquele declarado na procuração (ID 34118454) indicam, cada um, endereços residenciais diversos. Ou seja, nem o próprio agravante consegue, com verossimilhança, esclarecer onde reside. Cabe ressaltar que, anteriormente à citação por edital, foram realizadas diligências no Sistema de Informações Eleitorais (ID de origem 58333034), Infoseg (ID de origem 58333033), BacenJud (ID de origem 58333032), não sendo possível localizar o agravante em nenhum dos endereços cadastrados nos sistemas à disposição do juízo. Portanto, o contexto fático apresentado torna idônea, prima facie, a conclusão de que o réu se encontrava em local incerto, autorizando a citação por edital. Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, assiste razão ao juízo, quando pontua que a intensa movimentação bancária da conta, com valores superiores à sua remuneração, desconstitui a alegação de que o bloqueio ocorreu em sua remuneração. Outrossim, não foi comprovada a natureza de poupança da conta vinculada à instituição NU Pagamentos S.A. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “o saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável” (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019). Dessa forma, em análise prefacial, não foram verificados elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora